Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-13.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Indevida portabilidade da linha de telefonia móvel dos autores para um chip utilizado por terceiro. Transferência de chip de celular que permitiu ao terceiro ter acesso à conta bancária que os requerentes possuíam junto a plataforma de e-commerce. Demanda

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Indevida portabilidade da linha de telefonia móvel dos autores para um chip utilizado por terceiro. Transferência de chip de celular que permitiu ao terceiro ter acesso à conta bancária que os requerentes possuíam junto a plataforma de e-commerce. Demanda proposta contra a empresa de telefonia. Observo que a ré não negou que a linha da autora estava sendo utilizada por outra pessoa, apenas afirmou que a clonagem do chip não permitia o acesso às informações pessoais para ingresso na conta do Mercado Livre. Entretanto, foi sim aquele procedimento denominado "clonagem" que permitiu que o fraudador pudesse, mediante acesso aos aplicativos da autora, mudar senhas e ter acesso ao Mercado Livre. A ausência de segurança no serviço prestado pela ré configurou defeito do serviço, na forma do artigo 14 do CDC. Evidente o nexo causal entre a conduta indevida praticada pela empresa de telefonia e o prejuízo resultante da utilização fraudulenta dos dados e aplicativos que estavam no nome da autora. E não há que se cogitar culpa exclusiva da consumidora ou do Mercado Livre. O evento danoso somente prosperou por falha na prestação de serviços de telefonia por parte da operadora ré (fortuito interno), que não agiu com eficiência e segurança nas operações rotineiras. Não houve explicação plausível para falha identificada. Ainda que se pudesse cogitar responsabilidade também do Mercado Livre, cabia à autora (consumidora) escolher qual dos responsáveis (fornecedores) acionar, diante do serviço defeituoso (o serviço de telefonia ou próprio serviço de comércio eletrônico). Irrelevante, neste passo, a falta de ingerência da ré sobre os aplicativos. Danos materiais Configurados. Ajuste em relação ao valor dos danos emergentes, parte em que se dá provimento ao recurso da ré. Os registros eletrônicos acostados (fl. 18/26) comprovam o prejuízo material (danos emergentes) da autora no importe de R$ 5.398,12 (cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e doze centavos) e não como constou na decisão de primeiro grau, isto é, R$ 5.447,29. Mantém-se a condenação ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 6.769,26. A autora foi afetada diretamente no exercício de sua atividade profissional, em razão da suspensão de sua conta de venda no Mercado Livre durante 23 dias (10/12/2018 a 03/01/2019). O valor da condenação baseou-se no lucro liquido da autora no mês de dezembro de 2017 (fls. 347, 351/392). Danos morais configurados. A consumidora experimentou transtornos e constrangimentos devido a falha na prestação de segurança na prestação de serviço. Situação que exigiu que a autora realizasse esforços para sanar o erro, abalando-se sua imagem profissional. Indenização fixada em R$ 10.000,00, dentro dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.